Tribunal: TJPA
Processo: 0803600-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803600-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JULIANA MATOS DO NASCIMENTO RIVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0803600-58.2025.8.14.0000

RECORRENTE: JULIANA MATOS DO NASCIMENTO RIVA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PERÍCIA E DO DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA. POSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. OITIVA DE TESTEMUNHA NÃO OUVIDA EM SINDICÂNCIA. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Juliana Matos do Nascimento Riva contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento, pelo juízo de origem, dos pedidos de produção de prova pericial, testemunhal e do depoimento pessoal da autora em ação indenizatória movida em face do Estado do Pará. A autora pleiteia reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito atribuído à má conservação da Rodovia PA-151.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é admissível o depoimento pessoal da parte autora requerido por ela própria; (iii) definir se a negativa de produção de prova testemunhal, especialmente quanto à oitiva de testemunha não ouvida em sindicância administrativa, viola o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz é o destinatário da prova, conforme art. 370 do CPC, podendo indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias, inclusive a prova pericial, quando seus elementos puderem ser produzidos em liquidação de sentença, sem prejuízo ao contraditório.

4.

A perícia requerida destina-se exclusivamente à quantificação dos danos e ao custo de reparo do automóvel sinistrado, sendo possível sua realização na fase de liquidação, nos termos dos arts. 509, I, e 510 do CPC. O indeferimento, nesse contexto, não configura cerceamento de defesa.

5.

O depoimento pessoal requerido pela própria parte é juridicamente incabível, conforme art. 385 do CPC, pois sua finalidade é a obtenção de confissão da parte contrária, sendo lícito ao juiz indeferi-lo quando solicitado de forma imprópria.

6.

A negativa generalizada da prova testemunhal se mostra desproporcional no ponto em que uma testemunha — o Sr. André Riva da Silva Lima — não foi ouvida na sindicância administrativa. A oitiva específica dessa testemunha, limitada à dinâmica do acidente e às condições da via, é admissível e necessária à complementação do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova pericial destinada exclusivamente à quantificação do dano material não configura cerceamento de defesa quando sua produção puder ser postergada para a fase de liquidação.

2.

É incabível o depoimento pessoal requerido pela própria parte, nos termos do art. 385 do CPC.

3.

A negativa total da prova testemunhal viola o contraditório quando não contempla a oitiva de testemunha não ouvida em sindicância administrativa e que possa contribuir para o esclarecimento de fatos relevantes à causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 370, 385, 509, I, e 510.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2422754/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 21.10.2024, DJe 25.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29.03.2019; TJ-DF, EDcl na Ap. Cív. 0718464-66.2017.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 06.09.2018; TJ-MT, AI 10016915920178110000, Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 21.06.2017; TJ-MG, AC 10000205084288001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 28.01.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª
TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, com início em 04 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
Juliana Matos do Nascimento Riva
contra decisão monocrática (ID 25259256), proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém, NEGO PROVIMENTO, de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.”

Na origem, cuida-se de ação indenizatória ajuizada pela agravante em face do Estado do Pará, buscando reparação por danos materiais e morais no valor de
R$ 191.672,16 (cento e noventa e um mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos)
, em razão de acidente automobilístico ocorrido em julho de 2021 na Rodovia PA-151, sob alegação de má conservação da via.

No curso da demanda, a autora requereu a produção de prova pericial, testemunhal e também seu depoimento pessoal, pleitos estes indeferidos pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, decisão mantida por este Tribunal em sede de agravo de instrumento, por decisão monocrática desta Relatora (ID 25259256).

Em suas razões recursais (ID 25831831), a agravante sustenta que a negativa de produção das provas caracteriza cerceamento de defesa. Argumenta que a decisão agravada teria se limitado a afirmar que cabe ao magistrado dispensar provas que considerar desnecessárias, sem, contudo, reconhecer a relevância das provas pleiteadas.

Destaca, em primeiro lugar, a imprescindibilidade da prova pericial, sob o argumento de que a quantificação dos danos sofridos é fundamental para que eventual sentença seja líquida, viabilizando o adequado cumprimento de sentença.

Ressalta, ainda, que há risco iminente de perecimento da prova técnica, porquanto o automóvel sinistrado, objeto da perícia, encontra-se deteriorado em virtude do grave acidente, circunstância que inviabilizaria análise futura.

No tocante à prova testemunhal, a agravante defende sua pertinência diante da alegação do recorrido de que o acidente poderia ter decorrido de vício oculto do veículo. Sustenta que apenas os ocupantes do automóvel poderiam esclarecer tal questão, sendo essencial a oitiva do Sr.
André Riva da Silva Lima
, o qual não foi ouvido na sindicância administrativa referida pelo juízo
a quo
.

Acrescenta que, nessas condições, a negativa das provas requeridas compromete a plenitude do contraditório e da ampla defesa.

Para reforçar sua argumentação, a agravante traz à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o precedente no
REsp nº 1.640.578/RS
, em que se reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa quando a parte, embora tenha requerido provas, vê obstada sua produção e sofre julgamento desfavorável em virtude da ausência de comprovação de suas alegações.

Por tais razões, pugna pela reforma da decisão monocrática, a fim de que sejam deferidas a prova pericial, a testemunhal e o depoimento pessoal da autora. Subsidiariamente, requer o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais debatidos, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, nos termos das Súmulas nº 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e nº 98 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e viabilizar a produção das provas pericial, testemunhal e o depoimento pessoal da parte autora.

O
Estado do Pará
apresentou contrarrazões ao agravo interno em 28 de maio de 2025 (ID 27182238), nas quais defende a manutenção da decisão monocrática. Argumenta que, nos termos do art. 370 do CPC, compete ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do processo, sendo-lhe lícito indeferir as diligências reputadas inúteis ou meramente protelatórias.

Sustenta que, no caso concreto, a prova testemunhal já se mostraria desnecessária em razão dos depoimentos colhidos em sindicância administrativa, ao passo que a prova pericial poderia ser oportunamente realizada em sede de liquidação, se necessário, evitando-se dilações indevidas.

Alega, ademais, que a negativa de produção das provas não configura cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório já constante dos autos é suficiente para a formação da convicção judicial. Ressalta que a realização da perícia neste momento processual apenas retardaria o andamento do feito, afrontando os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, consagrados no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Diante disso, o recorrido pugna pelo desprovimento do agravo interno, com a consequente manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 25259256.

A agravante sustenta, em síntese, que a negativa de produção de provas caracteriza cerceamento de defesa. Reitera que, na origem, promoveu ação indenizatória por acidente ocorrido na PA-151, tendo sido indeferidas, no saneamento, as provas pericial e testemunhal por ela requeridas; por isso, o agravo de instrumento foi interposto e teve provimento negado monocraticamente sob o fundamento de que o magistrado pode dispensar provas que entenda desnecessárias.

Em sede de agravo interno, insiste que a perícia é imprescindível para quantificar os danos e permitir sentença líquida; acresce o argumento de risco de perecimento do objeto da perícia, por se tratar de automóvel gravemente sinistrado.

Quanto à prova oral, afirma ser necessária para elidir a tese de eventual vício oculto do veículo, defendida pelo recorrido, e, em particular, aponta que o Sr.
André Riva da Silva Lima
não foi ouvido na sindicância administrativa, razão pela qual sua oitiva em juízo seria indispensável.

Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2629365/DF, com referência ao REsp 1.640.578/RS) para afirmar que há cerceamento quando se obsta a produção de prova requerida e há julgamento contrário à parte com base justamente na ausência de provas de suas alegações.

Ao final, formula pedido de reforma para deferir perícia, prova testemunhal e o depoimento pessoal da autora, bem como requer prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.

No mérito, mantenho, com as adaptações que se dirão, os fundamentos e a conclusão da decisão monocrática agravada.

Esta destacou que o juiz é o destinatário da prova (CPC, art. 370) e pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, inclusive a prova oral quando desnecessária; enfatizou, ademais, que a perícia pretendida, na quadra atual, voltava-se apenas à extensão do dano e ao custo de reparo, matéria própria, em regra, da fase de liquidação, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa. Sobre a questão, vejamos o entendimento do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PRECEDENTES DO STJ.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 29/3/2019). 3. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, reconhecido o direito à indenização, o valor correspondente pode ser apurado e discutido em liquidação de sentença por arbitramento.
(...) 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2422754 AL 2023/0240666-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024) (Grifei)

Também reafirmou a possibilidade de julgamento antecipado e a observância ao princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII). Tais premissas foram amparadas em precedentes do STJ e do STF sobre o livre convencimento motivado e a indeferibilidade de provas desnecessárias.

No ponto específico da perícia, a decisão recorrida transcreveu trechos da decisão saneadora de primeiro grau para evidenciar que a prova técnica pretendida cingia-se à demonstração da extensão dos danos e custo do reparo, reputando-se possível sua realização posterior, em liquidação, sem prejuízo ao contraditório. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - POSSIBILIDADE.
Não sendo possível o cumprimento da sentença com base em simples cálculos aritméticos, de rigor que se proceda à sua liquidação por arbitramento, sendo determinada a realização de perícia contábil para prévia apuração do montante da condenação, nos termos dos artigos 509, I, e 510 do CPC.
Em se tratando de liquidação por arbitramento, não se cuidando daquela em que se observa o procedimento comum, prevista no inciso II do mesmo art. 509, assim inexistindo nessa modalidade (liquidação por arbitramento) o rigor típico das ações de conhecimento, não é caso de se determinar a extinção do feito, pois constituiria manifesta ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade das formas e da economia processual, mas sim de ser determinada a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento. (TJ-MG - AC: 10000205084288001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis/13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2021) (Grifei)

Portanto, tal entendimento, nesta fase, permanece adequado ao caso concreto, pois, ausente demonstração de que a perícia seja imprescindível à elucidação de fatos constitutivos da responsabilidade civil (e não apenas à quantificação), o indeferimento não viola o direito de defesa. Mantenho, assim, o indeferimento da perícia neste momento processual, por consonância com a racionalidade e eficiência processuais.

Quanto ao depoimento pessoal da autora, igualmente se preserva a decisão agravada, que indeferiu o pedido com base no art. 385 do CPC, por ser meio de prova que somente pode ser requerido pela parte contrária. Não há ilegalidade no indeferimento. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO PESSOAL REQUERIDO PELA PRÓPRIA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1 .022 do CPC/2015. 2. Não há previsão legal para a parte pleitear o próprio depoimento pessoal. 3. A finalidade do depoimento pessoal é colher a confissão da parte contrária, nos termos do art. 385, § 1º, do CPC, restando inútil e impertinente o pleito para o fim colimado, cabendo ao juiz indeferi-lo. 4. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. (TJ-DF 07184646620178070001 DF 0718464-66.2017.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO - Data de Julgamento: 06/09/2018, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/09/2018.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO – DEPOIMENTO PESSOAL REQUERIDO PELA PRÓPRIA PARTE – IMPOSSIBILIDADE – CPC, ART. 385 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É juridicamente inviável que a parte pleiteie o seu próprio depoimento pessoal. Quando o juiz não o determinar de ofício, compete a cada parte requerer o depoimento pessoal da outra. Inteligência do art. 385, caput, do Código de Processo Civil. (TJ-MT - AI: 10016915920178110000 MT, Relator.: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 21/06/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2017)

Em relação à prova testemunhal, a decisão monocrática adotou como parâmetro a suficiência dos elementos já colhidos em sindicância, reconhecendo a desnecessidade, em princípio, de nova oitiva das mesmas pessoas. Esse raciocínio mantém-se hígido em termos gerais e não afronta o contraditório, como sustentado nas contrarrazões pela Procuradoria do Estado do Pará ao invocar o poder instrutório do juiz (CPC, art. 370) e a vedação a dilações desnecessárias.

Todavia, à luz do próprio relato recursal, há uma especificidade que recomenda temperamento: a indicação de que
o Sr. André Riva da Silva Lima não foi ouvido
na sindicância administrativa, permanecendo, portanto, uma lacuna probatória quanto a fatos potencialmente relevantes para a composição do convencimento judicial (dinâmica do acidente; presença de buraco na pista; inexistência de vício oculto do veículo, tese suscitada em defesa).

Não se cuida de reabrir a instrução de modo amplo ou replicar o que já foi colhido administrativamente, mas de admitir
uma oitiva pontual e única
, justamente daquela testemunha que
não
prestou declarações no procedimento extrajudicial, a fim de assegurar a completude mínima do acervo e evitar que a negativa total de prova oral recaia sobre ponto não coberto pelas peças constantes dos autos. Nesse aspecto, a pretensão recursal
merece parcial acolhida
.

Esse ajuste preserva a coerência sistêmica da decisão agravada (que continua a indeferir a perícia, relegando sua necessidade, se for o caso, à fase de liquidação) e, ao mesmo tempo, atende à dimensão concreta do contraditório, sem impor dilações indevidas: a realização de
uma
oitiva (Sr. André Riva da Silva Lima), com delimitação temática pertinente, mostra-se proporcional e suficiente para suprir a lacuna específica apontada pela parte, sem desconstituir o núcleo da fundamentação anteriormente adotada.

A ponderação entre eficiência e ampla defesa, aqui, recomenda a solução intermediária. As teses remanescentes do agravo interno: (i) deferimento imediato de perícia e, (ii) pedido de depoimento pessoal da autora; permanecem afastadas pelas razões já expostas, que reitero.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando parcialmente a decisão monocrática agravada, tão somente para determinar a oitiva, em juízo, do Sr. André Riva da Silva Lima, na qualidade de testemunha, com delimitação aos fatos pertinentes à dinâmica do acidente e às condições da via, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/09/2025